Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704418-73.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. APELADO: VITOR SOCRATES DE ARAUJO LIMA DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 76068916). P. I. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator